Tribunal: TJSP
Processo: 1004754-45.2024.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – I – Sentença de improcedência – Apelo da autora – II - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo - Apelo improvido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Apelo provido".

"SEGURO - Cobrança de seguro que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Apelo provido".

"RECÁLCULO DE PRESTAÇÕES - Ante a abusividade reconhecida, o valor das prestações deverá ser recalculado, vez que houve alteração do "quantum" global financiado – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo parcialmente provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá a autora arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ela concedida - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, com fundamento na tese do Tema no 1.059, fixada pelo STJ – Apelo improvido".